Tribunal: TJSP
Processo: 1043459-18.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de inexigibilidade de débito c.c. com danos morais - Abordagem de terceiro em terminal de autoatendimento no interior de supermercado – Golpe da troca de cartões – Procedência - Solidariedade passiva dos requeridos (Banco e Supermercado), pois integrantes da cadeia de consumo na qualidade de fornecedores de produtos e serviços – Correção no reconhecimento da responsabilidade

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de inexigibilidade de débito c.c. com danos morais - Abordagem de terceiro em terminal de autoatendimento no interior de supermercado – Golpe da troca de cartões – Procedência - Solidariedade passiva dos requeridos (Banco e Supermercado), pois integrantes da cadeia de consumo na qualidade de fornecedores de produtos e serviços – Correção no reconhecimento da responsabilidade solidária - Serviço disponibilizado que não é suficientemente seguro ou fornece a necessária segurança que dele se espera - Ressarcimento devido - Danos materiais inequívocos, pois se constituem no montante indevidamente debitado em conta e compras realizadas na função de crédito - Danos morais – Ocorrência – Dor psíquica experimentada pelo autor, em decorrência da perturbação e angústia geradas pelo infortúnio e privação do valor disponível em sua conta corrente - "Quantum" - Fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Razoabilidade observada, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto – Sentença mantida - Recursos desprovidos.